Tribunal: TJSP
Processo: 0000633-08.2016.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. Nulidades. Alegação de inépcia da denúncia por não individualizar a conduta do acusado. Vício inexistente. Presença dos requisitos do artigo 41 do CPP. Insurgência contra o procedimento adotado no reconhecimento pessoal efetuado em juízo, por inobservância do artigo 226 do CPP. Acusado não colocado ao lado de outras pessoas que com ele apresentassem alguma semelhança. Exigência

Ementa:
PROCESSO PENAL. Nulidades. Alegação de inépcia da denúncia por não individualizar a conduta do acusado. Vício inexistente. Presença dos requisitos do artigo 41 do CPP. Insurgência contra o procedimento adotado no reconhecimento pessoal efetuado em juízo, por inobservância do artigo 226 do CPP. Acusado não colocado ao lado de outras pessoas que com ele apresentassem alguma semelhança. Exigência legal que não constitui condição sine qua non para a validade do ato. Preliminares rejeitadas.
ROUBO. Subtração, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, de 60 telefones celulares do interior de estabelecimento comercial. Crime praticado em concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, funcionários da loja de departamentos. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão de um dos três acusados, preso em flagrante na companhia dos demais. Negativa isolada dos demais. Declarações das vítimas. Reconhecimento pessoal na polícia e em juízo. Depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão dos réus em poder das armas utilizadas. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. PENA. Acréscimo de metade devido às circunstâncias judiciais desfavoráveis. Manutenção. Majoração fundada na quantidade de aparelhos subtraídos e no risco provocado às pessoas que se encontravam na loja em horário de grande movimento. Reconhecimento das três causas de aumento. Acréscimo reduzido para 5/12. Concurso formal. Elevação de 1/3. Manutenção. Concretização em 11 anos e 4 meses de reclusão, mais 28 dias-multa. Regime fechado mantido. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000512560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000633-08.2016.8.26.0630, da Comarca de Sumaré, em que é apelante VINICIUS
RODRIGO CORTEZ MEDEIROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR UNANIMIDADE, rejeitaram as
preliminares e, no mérito, POR MAIORIA DE VOTOS, deram parcial provimento ao
apelo defensivo a fim de, mantida a condenação do apelante, reduzir sua pena para 11
(onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime fechado, mais 28 (vinte e
oito) dias-multa, no piso, vencido o 3o Juiz, Des. Camargo Aranha Filho, que dava em
maior extensão e declara.
Sustentou oralmente a Dra. Alessandra Martins Gonçalves Jirardi e fez
uso da palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E
CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 7 de julho de 2020
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000633-08.2016.8.26.0630
Comarca: SUMARÉ
Apelante: VINICIUS RODRIGO CORTEZ MEDEIROS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 36.378
PROCESSO PENAL. Nulidades. Alegação de inépcia da
denúncia por não individualizar a conduta do acusado. Vício
inexistente. Presença dos requisitos do artigo 41 do CPP.
Insurgência contra o procedimento adotado no reconhecimento
pessoal efetuado em juízo, por inobservância do artigo 226 do
CPP. Acusado não colocado ao lado de outras pessoas que com
ele apresentassem alguma semelhança. Exigência legal que não
constitui condição sine qua non para a validade do ato.
Preliminares rejeitadas.
ROUBO. Subtração, mediante grave ameaça, exercida com
emprego de arma de fogo, de 60 telefones celulares do interior
de estabelecimento comercial. Crime praticado em concurso de
pessoas e restrição da liberdade das vítimas, funcionários da
loja de departamentos. Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas. Confissão de um dos três acusados, preso em
flagrante na companhia dos demais. Negativa isolada dos
demais. Declarações das vítimas. Reconhecimento pessoal na
polícia e em juízo. Depoimento dos policiais militares que
efetuaram a prisão dos réus em poder das armas utilizadas.
Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação
mantida. PENA. Acréscimo de metade devido às circunstâncias
judiciais desfavoráveis. Manutenção. Majoração fundada na
quantidade de aparelhos subtraídos e no risco provocado às
pessoas que se encontravam na loja em horário de grande
movimento. Reconhecimento das três causas de aumento.
Acréscimo reduzido para 5/12. Concurso formal. Elevação de
1/3. Manutenção. Concretização em 11 anos e 4 meses de
reclusão, mais 28 dias-multa. Regime fechado mantido. Apelo
parcialmente provido.
VINICIUS RODRIGO CORTEZ MEDEIROS (RG no
49.132.585 e 71.262212-SSP/SP), junto com EWERTON ALMEIDA ALVES (RG
no 44.207.999 e 61.246.197-SSP/SP), ERICK AMARO MOURA (RG no 50.813.617-
SSP/SP) e ALEX ESPÍRITO SANTO DE SIQUEIRA (RG no 43.946.438 e
51.104.858-SSP/SP), foi denunciado por infração ao artigo 157, § 2o, incisos I, II e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V, c.c. o artigo 70, ambos do Código Penal, porque, no dia 1o de novembro de
2016, por volta das 13h15, no interior do “Magazine Luíza S/A”, situado na
Praça da República, no 258, comarca da capital, em concurso com outro
indivíduo não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com
emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, 60 telefones
celulares da loja e outros aparelhos pertencentes a funcionários e alguns
clientes.
Recebida a denúncia em desfavor de todos os réus (fls. 223
e 235), sobreveio apresentação das respectivas respostas. Em seguida, iniciou-se
a instrução, ao longo da qual o feito foi desmembrado em relação ao corréu
VINICIUS (fls. 1853).
Encerrada a fase instrutória (fls. 2027) e apresentados
memoriais pelas partes (fls. 2031/2038 e 2067/2085), sobreveio a r. sentença de
fls. 2087/2092, cujo relatório se adota e que, julgando procedente a ação penal,
condenou VINICIUS a 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado, mais 29
(vinte e nove) dias-multa, sem direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o acusado, representado por
Defensora constituída, pugnando pela reforma do julgado. Invoca, em
preliminar, inépcia da denúncia por não individualizar sua conduta, bem como
nulidade por cerceamento de defesa em razão da não observância, em juízo, do
procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal para a
realização do reconhecimento pessoal, mormente porque a Defensora teria
levado ao fórum cerca de seis voluntários para serem colados ao lado do
reconhecendo. No mérito, insiste na absolvição por insuficiência de provas, tese
fundada na negativa de autoria, inclusive porque não aparece nas imagens
captadas pelas câmeras de segurança. Sustenta, em abreviado, ter sido preso
indevidamente, pois não se encontrava em poder dos objetos roubados. Alega,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda, que não sabia da existência das armas no porta-luvas do veículo e que os
reconhecimentos efetuados pelas vítimas, funcionários da loja, são inválidos,
porque induzidos pelos policiais. Insurge-se, ainda, contra a confissão do
corréu ERICK, que diz falsa, pois teria admitido a autoria por orientação de seu
advogado. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das causas de aumento,
assim como a redução da pena, indevidamente majorada na primeira e na
terceira etapa da dosagem, à vista, nesta última, em razão do acréscimo
decorrente do concurso formal. De outro lado, postula a fixação de regime mais
brando que o fechado, consideradas a primariedade e as circunstâncias judiciais
favoráveis, não bastando, ademais, a gravidade em abstrato do crime para
impor o regime mais gravoso. Por fim, acena com a detração e opõe-se ao
julgamento virtual, manifestando interesse em sustentar oralmente (fls.
2148/2173).
Contrariado
o
recurso
(fls.
2179/2183),
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Manoel Cirilo
Rodrigues, manifestou-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo
desprovimento do apelo (fls. 2219/2226).
É o relatório.
2. Merece parcial provimento o reclamo defensivo.
Segundo a denúncia, nas circunstâncias de tempo e lugar
ali descritas, VINICIUS, ERICK, ALEX e EWERTON, agindo em concurso com
outro indivíduo não identificado e mediante grave ameaça, exercida com
emprego de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram, em
proveito comum, cerca de 60 (sessenta) telefones celulares, pertencentes ao
“Magazine Luisa” e a alguns funcionários.
Afasto, de início, a inépcia da inicial, vício invocado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Defesa, ao argumento de que a descrição feita pelo titular da ação penal não
teria consagrado, de modo individualizado, a conduta de VINICIUS. Em
verdade, a denúncia atende os requisitos do artigo 41 do Código de Processo
Penal, expondo o fato com todas as suas circunstâncias, imputando ao
insurgente o ingresso no estabelecimento comercial, onde, armado, mediante
grave ameaça, subtraiu as mercadorias discriminadas na inicial, evadindo-se,
em seguida, na condução do veículo que, posteriormente, foi abordado pelos
policiais que acabaram por prendê-lo em flagrante.
À toda evidência, a narrativa dos fatos é mais que
suficiente ao conhecimento da imputação, propiciando, desse modo, o exercício
da ampla defesa.
Ampla defesa satisfatoriamente exercida pela Defensora
ao longo do processo, não se configurando o alegado cerceamento por ocasião
do reconhecimento pessoal procedido em juízo.
O reconhecimento realizado pelas vítimas e testemunhas
durante a audiência não merece censura, eis que o artigo 226 do Código de
Processo Penal, que disciplina a realização desse ato probatório, refere,
expressamente, no seu inciso II, que “a pessoa, cujo reconhecimento se
pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem
qualquer semelhança”. No entanto, o posicionamento do agente ao lado de
outras pessoas que com ele apresentassem alguma semelhança, na verdade, não
constitui condição sine qua non para a validade do ato. Trata-se de mera
recomendação do legislador, cuja inobservância não inquina o feito de
qualquer nulidade e sequer beneficia o acusado, pois, perante a autoridade
judiciária, os ofendidos confirmaram o reconhecimento realizado na polícia,
onde também afirmaram, categoricamente, que VINICIUS era um dos
assaltantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, conforme consignado no termo de audiência
(fls. 1218), “absolutamente temerário e arriscado colocar pessoas, até aqui
desconhecidas e trazidas pela própria família do réu, para serem colocadas ao
lado dele, durante ato de reconhecimento”.
Rejeito, pois, todas as preliminares, prosseguindo no
exame do mérito para confirmar o desate condenatório.
Apurou-se, com auxílio das vítimas, que os réus ALEX,
EWERTON e ERICK, na companhia dos comparsas, em pleno horário
comercial, ingressaram no mencionado estabelecimento varejista e, armados,
anunciaram o assalto e renderam os funcionários que ali se encontravam.
Todos foram conduzidos à cozinha, onde, subjugados,
foram mantidos por cerca de 20 minutos até a consumação do roubo e evasão
dos assaltantes.
Consta que o acusado e seus comparsas subtraíram
aproximadamente 60 aparelhos de telefonia celular pertencentes à sobredita
loja, bem como o telefone de alguns funcionários, acondicionando-os em cinco
mochilas. Evadiram-se, contudo, em poder de apenas duas delas, deixando três
para trás.
Dois foram os veículos utilizados pelos agentes: um
Honda/Civic, cinza, placas EGH-6951, em poder do qual VINICIUS, na
companhia dos corréus, foi preso em flagrante; e um GM/Vectra, utilizado pelo
quinto assaltante, indivíduo não identificado, com quem ficaram as duas
mochilas contendo o objeto da subtração.
Quando trafegavam pela Rodovia dos Bandeirantes, os
policiais militares Ricardo Feitosa e João Paulo Góis, cientes da prática do roubo
e das características do veículo ocupado por pelos assaltantes e conduzido por
VINICIUS, efetuaram a abordagem e, em revista no interior do automóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreenderam duas armas de fogo escondidas em compartimento dentro do
painel.
As características do veículo utilizado na fuga foram
fornecidas por transeuntes que presenciaram a movimentação dos criminosos e
colaboraram para a apuração dos fatos.
Presos em flagrante e conduzidos ao distrito policial,
todos optaram por silenciar. Os policiais, contudo, naquela oportunidade,
noticiaram que o corréu ERICK havia admitido informalmente a autoria do
roubo, praticado na companhia de outro agente, que teria se evadido em outro
carro, levando consigo os bens subtraídos.
Ao final e cabo da persecução criminal, a materialidade e a
autoria do delito restaram sobejamente demonstradas pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 5/18), pelos boletins de ocorrência de fls. 20/24, 93/99, 117/121 e
122/128, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 25/26 e pelos laudos de fls.
1238/1239 (armas) e fls. 503/1207 (degravação das imagens captadas pelas
câmeras de segurança), bem como pela prova oral, reforçada pelos autos de
reconhecimento pessoal (fls. 27) e de reconhecimento fotográfico (fls. 101 e 103).
Após atividade probatória validamente desenvolvida ao
longo da persecução penal, outra não podia ser a solução que não a condenação
de VINICIUS, assim como foi a dos corréus no feito desmembrado.
Embora VINICIUS tenha negado envolvimento, não há
dúvida que foi um dos autores do roubo na companhia de ERICK, réu confesso
e também reconhecido pelas vítimas.
O conjunto probatório é amplamente desfavorável ao
apelante. Além de ter sido detido na Rodovia dos Bandeirantes, na companhia
dos comparsas, conduzindo o Honda/Civic utilizado na prática do roubo, em
poder de duas armas, uma pistola semiautomática, calibre .40 e um revólver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
calibre 38, sua negativa é contrariada pelo corréu ERICK, o qual, quando
interrogado em juízo, confirmou o que havia dito informalmente aos policiais,
confessando efetivo envolvimento no roubo.
Trata-se de elemento de convicção de extrema relevância,
que se harmoniza com a apreensão do veículo e das armas, bem como com a
prova oral consistente nas declarações das vítimas, que efetuaram o
reconhecimento dos apelantes.
Com efeito, a testemunha protegida no 1, segurança da
loja, reconheceu, na delegacia, pessoalmente, os quatro acusados (fls. 12 e 27).
A testemunha protegida no 2, vendedor, por sua vez,
relatou ter sido abordado por ERICK, que, mesmo sem arma, mas
acompanhado de outros elementos, anunciou o assalto (fls. 13). Reconheceu-o
pessoalmente na polícia (fls. 33), o que afasta a alegação defensiva de que teria
sido induzido a confessar pelo advogado e em prejuízo do recorrente.
Em juízo, ambas confirmaram o reconhecimento feito por
ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante (fls. 1222 e 1223 e respectiva
mídia).
No mesmo sentido, a vítima Márcio da Conceição Lima,
também vendedor, confirmou o roubo, inclusive do seu celular, e reconheceu os
quatro agentes presos por fotografia no distrito policial (fls. 102 e 103). Em
juízo, reiterou suas declarações, tendo, ao proceder o reconhecimento pessoal,
feito ressalva apenas ao corréu ALEX, em relação a quem mostrou-se menos
seguro. Confirmou, portanto, o envolvimento do recorrente (fls. 1221).
Fabiana di Giorno, outra vendedora, reforçou que, após o
anúncio do assalto, foram todos levados à cozinha da loja, onde foram
mantidos, subjugados e privados de sua liberdade, por cerca de 20 minutos.
Essa vítima reconheceu, por foto, apenas o corréu VINICIUS, embora em juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
já tenha apresentado menos convicção (fls. 100, 101 e 1220).
A versão de VINICIUS, negatória da autoria, assim como
as dos corréus ALEX e EWERTON, foi desmentida pela própria delação do
corréu ERICK, que encontra reforço, principalmente, nas declarações das
vítimas e na própria situação de deu ensejo ao flagrante.
Funda-se a sentença, enfim, em provas inequívocas, aptas
a justificar a procedência da ação penal, porquanto evidenciadas todas as
elementares do tipo em que incurso: na companhia dos comparsas, subtraiu
dezenas de aparelhos de telefonia celular mediante grave ameaça, exercida com
emprego de armas de fogo, e restrição da liberdade das vítimas, que foram
rendidas e mantidas na cozinha por tempo suficiente à configuração da
respectiva causa de aumento.
As
duas
armas
foram
apreendidas
e
periciadas,
constatando-se a aptidão de ambas para disparo (laudo de fls. 1238/1239).
Frágil, portanto, não é a versão acusatória, mas a
defensiva, vencida por robusto conjunto probatório que conduz à certeza da
participação efetiva de VINICIUS.
Outras
colocações,
como a acenada diferença de
vestimenta utilizada pelo apelante durante o assalto e no momento da prisão
em flagrante, por carecerem de concretude e comprovação efetiva, não tem o
condão de enfraquecer a versão acusatória, inclusive porque a troca não pode
ser descartada como expediente utilizado para evitar eventual reconhecimento.
Sequer o favorece o fato de o objeto da subtração não ter
sido localizado ou apreendido em poder dos assaltantes presos, pois, conforme
noticiado pelo próprio ERICK, réu confesso, as duas mochilas nas quais foram
acondicionados os aparelhos ficaram em poder do quinto assaltante, não
identificado, que logrou se evadir em outro veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A condenação, em suma, à vista da prova produzida, era
medida de rigor.
Um reparo, contudo, comporta a sentença.
O acréscimo de metade, operado na primeira fase, é
mantido porquanto justificado pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
tendo em vista, conforme consignado na sentença, a “severa lesividade da
conduta”. Nesse sentido, considerou-se a quantidade de aparelhos subtraídos
(cerca de 60 unidades) e o risco provocado às pessoas que se encontravam na
loja, já que o roubo foi praticado em horário comercial, de grande movimento.
Desse modo, tem-se que, o significativo prejuízo e a ousadia dos agentes,
considerados, respectivamente, consequência e circunstância do crime,
traduzem maior reprovabilidade da conduta.
Confirmo, assim, a pena-base em 6 anos de reclusão e 15
dias-multa.
Na segunda fase, por não haver agravantes ou atenuantes,
a pena é permanece inalterada.
Na terceira e derradeira etapa, reconhecidas três causas de
aumento de pena concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição
da liberdade da vítima , a elevação, à luz o princípio da individualização da
pena, deve ser reduzida da metade para 5/12.
Dentro da margem legal entre o mínimo de 1/3 e o
máximo de metade, razoável que o acréscimo seja resultante da proporção
estabelecida à vista da quantidade de majorantes incidentes no caso concreto.
Se apenas uma, a elevação tende a ficar em 1/3, ao passo que, se presentes as
cinco causas legais, justifica-se a elevação máxima. No caso, configuradas três
causas de aumento, o acréscimo de 5/12 exprime a adequação entre o fato e a
justa punição, visando, exatamente, à luz da regra da proporcionalidade, os fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sanção penal.
Assim, em desfavor de VINICIUS, à vista das três
majorantes reconhecidas, elevo sua pena de 5/12 e, em seguida, majoro-a de 1/3
por conta do concurso formal, totalizando 11 anos e 4 meses de reclusão, mais
28 dias-multa, no menor valor unitário.
Considerada a pena concretizada e a gravidade em
concreto do crime, praticado em concurso de pessoas, com emprego de arma e
restrição da liberdade da vítima, assim como as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, o regime fechado, à vista do disposto no artigo 33, § 2o, alínea
“a”, do Código Penal, era o único adequado a tornar efetiva a sanção criminal e
cumprir com seus propósitos, a saber, a punição justa e proporcional, a
ressoacialização do condenado e a prevenção geral.
Deixo, por fim, de aplicar o artigo 387, § 2o, do Código de
Processo, devido à ausência de elementos de natureza subjetiva que revelassem
o mérito do condenado para viabilizar a progressão de regime prisional à vista
do tempo que permaneceu provisoriamente preso.
3. Isto posto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e, no
mérito, dou parcial provimento ao apelo defensivo a fim de, mantida a
condenação do apelante, reduzir sua pena para 11 (onze) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, mantido o regime fechado, mais 28 (vinte e oito) dias-multa,
no piso.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de Voto no: 28870
Apelação no: 0000633-08.2016.8.26.0630
Comarca: Sumaré
Apelante: Vinicius Rodrigo Cortez Medeiros
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Declaração de voto divergente.
Data maxima venia, ouso divergir da douta maioria no
que tange ao reconhecimento do concurso formal.
VINICIUS RODRIGO CORTEZ MEDEIROS foi
condenado porque, nas circunstâncias descritas na inicial, agindo em
concurso e com emprego de arma de fogo, restringindo a liberdade das
vítimas, subtraiu cerca de 60 (sessenta) telefones celulares, pertencentes ao
Magazine Luisa e a alguns funcionários.
Segundo se comprovou, os agentes, armados,
ingressaram no estabelecimento comercial e anunciaram o assalto,
rendendo funcionários e clientes que ali estavam. Enquanto a maior parte
das vítimas permaneceu trancada na cozinha, os roubadores amealharam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inúmeros celulares, alguns pertencentes a funcionários, acondicionando-os
em mochilas, empreendendo fuga em seguida.
Ressalvada e respeitada orientação em sentido
contrário, consigno muito embora registrado o roubo contra diversas
vítimas, a infração ocorreu em um mesmo contexto fático, de sorte a
caracterizar um único crime.
Expondo-se de forma sucinta o viés teórico, situa-se a
controvérsia em adotar, como critério definidor da teoria jurídica a ser
aplicada, o do bem jurídico ou o da conduta humana. Sob a ótica do
primeiro, concluir-se-á pela pratica de três delitos patrimoniais, já que
afetados patrimônios distintos; entretanto, se perfilhado o segundo critério,
o da conduta humana, inegável a existência de apenas um único crime.
Colaciono, por oportuno, as lições de Alamiro Velludo
Salvador Netto em hipótese análoga:
De fato, o roubo a ônibus, e neste ponto específico
não há divergência com aqueles que sustentam o
concurso formal, cuida-se de uma única conduta
humana
de
relevância
penal.
Não
se
trata
propriamente de um assalto a diversas pessoas
precisas e anteriormente individualizadas. Antes de
tudo, os roubadores perpetram o assalto em um
espaço coletivo, sabendo apenas que a pluralidade de
vítimas, quaisquer que sejam e sem a exata
consciência do montante, servirá somente para
potencializar os proveitos da empreitada criminosa. A
ideia é assaltar um espaço que, por sua própria
existência, permitirá, com uma única realização,
alcançar
uma
soma
significativa
de
bens,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
independentemente da individualidade proprietária.
Não parece ser sustentável o concurso material, ou
seja, a pluralidade de ações, nesses casos em que o
roubo é perpetrado em espaços de interação coletiva
nos quais a individualidade é meramente aleatória. A
distinção entre o assalto a um automóvel e a um
ônibus distingue-se apenas no tocante à facilidade na
obtenção criminosa de um produto de maior vulto.
Inegavelmente, tanto em um quanto em outro caso, a
ação é única, ainda que fracionada em inúmeros atos.
O concurso formal repisa-se deve também ser
afastado por uma questão de coerência, já que se
assim não fosse deveria ser considerado o mesmo
concurso no roubo à residência com diversos
familiares ou, então, na vítima única que traz consigo
bens que a outros pertencem. (Direito penal:
jurisprudência em debate. Cordenador Miguel Reale
Júnior. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2016).
Na espécie, conclui-se que o dolo do agente consistiu
em praticar uma única conduta penalmente relevante, qual seja, a subtração
de telefones de propriedade da vítima Magazine Luisa; de sorte que o
móvel não consistiu em atingir o patrimônio de vítimas previamente
individualizadas, não se justificando o reconhecimento do concurso formal
delitivo.
Por
esses
motivos,
afastava
o
acréscimo
correspondente ao concurso formal, fixando a pena de VINICIUS em 8
(oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 21 (vinte e um)
dias-multa, no piso mínimo.
Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA PARCIAL
PROVIMENTO EM MAIOR EXTENSÃO ao recurso, para readequar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as penas de VINICIUS RODRIGO CORTEZ MEDEIROS, qualificado nos
autos, em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 21
(vinte e um) dias-multa, no piso mínimo.
CAMARGO ARANHA FILHO
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO
114D4372
12
15
Declarações
de Votos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
D54360B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000633-08.2016.8.26.0630 e o código de confirmação da tabela acima.